Tribunal: CARF
Processo: 10680.901723/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901723/2014-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem apure os reflexos da decisão definitiva
proferida no processo no 13629.721048/2014-23, no que tange à exclusão do frete na base de
cálculo do IPI, elaborando parecer conclusivo. A seguir intime o contribuinte para se manifestar
e no prazo de 30 (trinta) dias devolva os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
A empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A., já qualificada nos autos,
ingressou com pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI, combinado com declaração de
compensação, previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 2o trimestre de 2010.
Segundo a Informação Fiscal, elaborada em 2 de outubro de 2014, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano (MG) (DRF/CFN) empreendeu auditoria
tendente a examinar pedidos de ressarcimento transmitidos pelo interessado, referentes ao
estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12. Em consequência da apuração de débitos por falta
de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901723/2014-83
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

assim de glosas de créditos do IPI, nesse mesmo estabelecimento, a escrita fiscal foi
reconstituída e foi lavrado auto de infração no processo 13629.721048/2014-23.
As infrações apuradas no processo 13629.721048/2014-23 são as seguintes: falta
de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12,
por erro de classificação fiscal do produto "fio-máquina"; falta de lançamento pela exclusão
indevida, na base de cálculo do IPI, do valor do frete cobrado do destinatário; glosa de créditos
referentes a aquisições de itens que não se enquadram nos conceitos de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME); e glosa de ajustes a crédito,
reputados indevidos.
Em razão dessas infrações, o direito creditório declarado no Pedido de
Ressarcimento não foi reconhecido, e consequentemente a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade a lide foi decidida pela 3a
Turma da DRJ em Varginha/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o fundamento de que é vedado o
ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, o que impede a homologação das compensações
vinculadas.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual sustenta que a
manutenção do auto de infração representa uma cobrança em duplicidade (bis in idem) se
mantidas as glosas nos PER/DCOMPs. Defende a nulidade da decisão da DRJ, por ofensa ao
contraditório e ampla defesa, diante da ausência de análise dos fundamentos de mérito
apresentados. Discute, ainda, o mérito da questão, buscando demonstrar a legitimidade de
apuração de seus créditos sobre valores pagos a título de frete da base de cálculo do IPI,
reconhecido no Acórdão no 9303-009.690, prolatado nos autos do PTA no 13629.721048/2014-
23 e repisa os argumentos já colacionados na peça impugnatória, quanto à classificação fiscal,
informa que houve pedido de desistência parcial formulado nos autos, em face da adesão ao
Programa de Parcelamento Fiscal instituído pela Lei no 13.043/2014 (fls.715/720).
Em 06/09/2021 às fls.802/851, foi registrada a solicitação de juntada de
Informação Fiscal, relativa aos pedidos de Ressarcimento vinculados ao PTA no
13629.721048/2014-23, referente a existência de ação judicial interposta pela ora recorrente
relativamente a fatos que influenciam os valores de créditos de IPI discutidos no presente
processo.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.373) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.374) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Conforme síntese acima, a recorrente a apresentou pedido de ressarcimento (PER)
01931.58195.160413.1.1.01-5016, com a utilização de créditos de IPI relativo ao 2a trimestre de
2010, vinculado a declaração de compensação (DCOMP) 41370.51423.170413.1.3.01-4943.
Em procedimento de fiscalização para analisar o PER/DCOMP, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, devido a algumas irregularidade relacionadas à
inadequação da classificação fiscal de produtos, não inclusão de fretes em algumas notas fiscais,
creditamento indevido de IPI sobre insumos e ajustes de créditos de IPI.
Ao reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de
infração para constituir o crédito tributário, controlado processo no 13629.721048/2014-23. Com
isso, foi proferido despacho decisório, fls.243/250, para indeferir o pedido de ressarcimento e
não homologar a compensação declarada.
Analisando o andamento do PAF no 13629.721048/2014-23, constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 17/10/2019, conforme acórdão 9303-009.690 da CSRF,
em que foi julgado parcialmente favorável a recorrente, para excluir o frete da base de cálculo do
IPI.
Quanto a discussão das demais matérias objeto das glosas, neste ponto, o recurso
voluntário não poderia ser conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a
contribuinte optou por discutir a matéria perante o Poder Judiciário. A Ação Anulatória no
1008957-19.2021.4.01.3800, em trâmite na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de MG,
foi proposta pela ora recorrente que visa, dentre outros, declarar nulas e insubsistentes as
infrações exigidas no PTA no 13629.721048/2014-23.
Consta do Relatório Fiscal, anexado aos autos, a seguinte informação:
Interessado: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0066-12
Assunto: informa ação judicial superveniente aos recursos administrativos
Contexto

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Esta informação fiscal:
- tem o objetivo de informar ao Julgador Administrativo fato relevante, qual seja, a
existência de ação judicial impetrada pela impugnante/recorrente relativamente a fatos
que influenciam os valores de créditos de IPI discutidos no presente processo;
- se refere de forma conjunta a todos os dezessete processos em epígrafe, nos quais
constam pedidos de ressarcimento de IPI entre os trimestres 1o/2009 a 3o/2013, com
indeferimento (parcial ou total, conforme o processo) do pleito da Arcelormittal Brasil
S.A. em face da reconstituição da escrita fiscal procedida no auto de infração lavrado e
julgado administrativamente no processo fiscal no 13629.721048/2014-23, cujo crédito
tributário já se encontra em fase de execução fiscal.
Os processos em epígrafe encontram-se em fase de julgamento de recurso voluntário,
exceto o processo no 10680.901.722/2014-39, em fase de julgamento da impugnação.
O fato relevante e superveniente ora informado é que a ArcelorMittal, em 02/03/2021,
ingressou com a ação judicial no 1008957-19.2021.4.01.3800 – 21a Vara Federal da
Seção Judiciária de MG (ação anulatória – procedimento comum cível) buscando a
desconstituição parcial do lançamento de ofício constante no processo fiscal no
13629.721048/2014-23. Anexo à presente informação cópias da petição inicial e da
decisão judicial proferida em 19/03/2021 (tutela de urgência, apenas para aceitar apólice
de seguro como garantia do débito constituído no processo administrativo no
13629.721048/2014-23 e determinar expedição de certidão positiva com efeito de
negativa).
Citada ação judicial tem efeito sobre os presentes processos de ressarcimento de IPI
porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo,
nos valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos
ressarcimentos de IPI a serem ao final reconhecidos. Note-se que a própria
ArcelorMittal, em sua petição inicial, admite a influência da ação judicial nos processos
de ressarcimento, tanto que requer ao Juízo, no item I.C do pedido, o sobrestamento dos
dezessete processos “até que o mérito da presente ação seja definitivamente julgado, em
virtude da nítida conexão e decorrência entre eles e o PTA no 13629.721048/2014-23”.
Ressalte-se que a ação judicial abrange os fatos levados à reconstituição da escrita e as
matérias levadas aos recursos administrativos em andamento, exceto o mérito relativo às
duas infrações abaixo:
- classificação fiscal de produtos, matéria que foi objeto de desistência parcial das
impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento especial; e
- incidência de IPI sobre o frete, matéria que na esfera administrativa, em análise de
recurso especial no processo no 13629.721048/2014-23, foi julgada de forma favorável
à recorrente, no Acórdão no 9303-09.690 – CSRF/3a Turma.
Nestes termos, faço o encaminhamento da presente informação fiscal aos processos em
epígrafe, utilizando a funcionalidade “solicitação de juntada” do sistema e-processo.
Portanto, a ação judicial tem efeito sobre os processos de ressarcimento de IPI
porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos
valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos ressarcimentos de IPI a
serem ao final reconhecidos, com exceção a discussão sobre a classificação fiscal e a incidência
sobre o frete.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 38 da Lei
no 6.830/80 o qual prevê que a propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o propósito
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

de discutir os termos da relação tributária importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 78, § 2o do RICARF, in verbis:
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (grifou-se)
Tais normativas tem como pressuposto o princípio da jurisdição una,
prevalecendo a decisão judicial sobre eventual decisão administrativa e consoante garantia
constitucional inserta no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, que prevê que a lei não poderá excluir
da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula Carf no 01,
publicada no DOU de 22/12/2009, com a seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as súmulas, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Assim, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do presente
processo administrativo fiscal, com exceção caracterizando a concomitância entre esses
processos, implicando na renúncia à esfera administrativa.
Ainda, consta do Relatório Fiscal citado acima, a informação que em relação a
discussão sobre a classificação fiscal, essa matéria que foi objeto de desistência parcial das
impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento especial, de forma
que também não será objeto de análise por essa Turma, nos termos do art. 78 do Anexo II do
(RICARF), citado acima.
Com relação as demais questões, passa-se a análise.
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
A recorrente traz como fundamento de sua peça recursal a argumentação de que
teria sido cerceado seu direito de defesa em decorrência do não enfrentamento dos argumentos
que trouxera, em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo colegiado de primeira instância.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o
julgado em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que deveria
prevalecer a decisão definitiva proferida no Auto de Infração, onde foi reconstituída sua escrita
fiscal. Em outras palavras, o deferimento ou não de créditos no presente processo está
umbilicalmente ligado à manutenção ou não dos créditos tributários constituídos originalmente
no processo administrativo no 13629.721048/2014-23, que á época da decisão, ainda não havia
sido definitivamente julgado.
E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, nos seguintes
termos:
Estão sendo apreciados nesta mesma sessão os processos a seguir relacionados, todos
decorrentes da ação fiscal de que resultou o lançamento de ofício no processo
13629.721048/2014-23:

Sobre o referido processo 13629.721048/2014-23, formalizado em consequência da
apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do IPI, o que
levou à reconstituição da escrita fiscal, é importante considerar o que segue.
O lançamento foi impugnado, conforme alega o manifestante. Pelo Acórdão 11-51.314,
de 28 de outubro de 2015, das fls. 1660 a 1680 do citado processo 13629.721048/2014-
23, a Segunda Turma da então Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife (PE),
por unanimidade de votos, não conheceu de parte da impugnação, por força de expressa
desistência quanto à falta de lançamento do IPI, por erro de classificação fiscal nas
saídas de "fio-máquina", e, no tocante às matérias contestadas, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o lançamento de ofício. Contra a decisão de primeira instância,
foi apresentado recurso voluntário, o qual foi apreciado pelo Acórdão no 3301-004.064,
de 27 de dezembro de 2017, das fls. 1782 a 1801 do processo 13629.721048/2014-23.
Na decisão de segunda instância, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), por maioria de
votos, negou provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve embargos do
sujeito passivo, em face do Acórdão no 3301-004.064, os quais foram decididos pelo
Acórdão no 3301-004.786, de 23 de julho de 2018, das fls. 1882 a 1890 do processo
13629.721048/2014-23, tendo sido acolhidos para acrescentar ao aresto embargado que
"o indeferimento, parcial ou integral, de pleito creditório não autoriza o requerente a
efetuar lançamento a crédito dos valores não reconhecidos no Livro de Apuração do IPI
– RAIPI" e que "as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais
previstos, estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC".
Adiante, em razão de recurso especial do contribuinte, foi elaborado o Acórdão no 9303-
009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do processo
13629.721048/2014-23, pelo qual a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por unanimidade de votos, conheceu do recurso especial e, no mérito, por voto
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

de qualidade, deu-lhe provimento parcial, para excluir o frete da base de cálculo do IPI.
O interessado tomou ciência do acórdão referente ao recurso especial em 17 de
novembro de 2020, segundo consta na fl. 2690, sendo que, em 23 de novembro de 2020,
opôs embargos de declaração, apontando contradição entre a manutenção da glosa de
crédito do IPI na aquisição de materiais refratários e os fundamentos dessa decisão,
além do que se insurge quanto à decisão do recurso especial por voto de qualidade. Tais
embargos ainda não foram apreciados.
Quanto à vinculação deste processo com o processo 13629.721048/2014-23, de
exigência, contra o ora manifestante, de IPI, juros de mora e multas, cumpre reconhecer
que essa alegação é procedente. Mas tal vinculação não justifica o sobrestamento do
presente processo, ao contrário do que pensa o manifestante.
Com efeito, o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de
1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em espécie, de pessoa
jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser proferida
pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes (hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do ressarcimento solicitado.
Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18
de outubro de 2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, e pelo art. 42 da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
que veda o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no processo 13629.721048/2014-23, para
exigência do IPI, juros de mora e multas. No referido processo, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, em face da glosa dos créditos cujo ressarcimento é
pleiteado no PER de início referido, bem assim em face da apuração de débitos do IPI,
ocasionados por falta de lançamento desse imposto nas notas fiscais de saída, por erro
de classificação fiscal, com a decorrente exigência dos saldos devedores do IPI em
aberto.
A exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é definitiva, na esfera
administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração apresentados em 23
de novembro de 2020, em relação ao Acórdão no 9303-009.690, de 17 de outubro de
2019, das fls. 2660 a 2668 do processo 13629.721048/2014-23. Tal circunstância, à luz
do disposto no art. 42 da IN RFB no 1.717, de 2017, e demais dispositivos citados,
impede o ressarcimento de valores acaso devidos ao interessado.
Note-se que o manifestante pretende discutir, neste processo, os motivos da autuação
objeto do processo 13629.721048/2014-23, o que não pode ser feito, dado que essa
discussão fica restrita àquele processo.
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de sobrestamento do presente
processo e de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Correta a decisão de piso, por uma simples leitura do citado decisum, observo que
o juízo a quo reconhece que o presente processo de crédito é afetado pelo auto de infração no
13629.721048/2014-23 que, por sua vez, foi a causa de redução do crédito exigido pela
recorrente, aqui discutido.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da recorrente, uma vez que a exigência contida no processo 13629.721048/2014-23
não é definitiva, na esfera administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração
apresentados.
Isso porque, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido de
ressarcimento/compensação do presente procedimento.
Frente ao cenário, embasada em torno da afetação entre os processos de crédito e
de autuação que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, suplicando
incidência do art. 42, Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa
ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo fiscal que pode aumentar e/ou
reduzir o crédito orginalmente declarado.
Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje julgado
definitivamente -, refletirá diretamente no presente processo. Isso porque o valor a ser excluído
da base de cálculo do IPI, com relação ao frete, naquele auto fará com que o crédito via
PER/DCOMP seja reconhecido, ao menos em parte, não causando prejuízo a defesa.
Portanto, no presente caso não houve preterição do direito de defesa da recorrente,
visto que a decisão recorrida foi devidamente motivada, consoante o § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada do
que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação,
trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a
penalidade aplicada.
Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as hipóteses
descritas no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que acarretariam a nulidade suscitada.
III – Da aplicação proporcional do acórdão no 9303-009.690 prolatado no PTA
no 13629.721048/2014-23:
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização e na lavratura do Auto de Infração
controlado pelo processo administrativo no 13629.721048/2014-23. Com efeito, após a
reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e débitos, o segundo trimestre de 2010
resultou em débito exigido no Auto de Infração, e não crédito como pleiteado pelo sujeito
passivo no presente processo.
Por outro lado, como dito acima, apesar da ação judicial proposta pela recorrente
abranger os fatos levados à reconstituição da escrita fiscal, o mérito relativo à incidência de IPI
sobre o frete não foi incluído na referida demanda. Portanto, em relação a esse tema, o resultado
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

definitivo do processo no 13629.721048/2014-23, há de ser observado e respeitado nos processos
de ressarcimento, em face da redução dos valores de insuficiência de recolhimento de IPI sob
exigência, decorrente do aumento de créditos da contribuinte nos períodos de apuração
respectivos.
Nesse cenário, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto naquele processo
(Autos no 13629.721048/2014-23), foi julgado improcedente, conforme constatado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ART.
150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se referem ao direito
de constituir o crédito tributário e não de glosar os créditos escriturais de IPI no RAIPI.
IPI. FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O frete inclui-se na base de cálculo do IPI, por expressa de previsão legal.
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
NEM CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
INVIABILIDADE
DO
CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o
direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se incorporam ao
produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas
desgaste indireto no processo de industrialização, conforme acórdão proferido pelo
regime de recurso repetitivo (REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE DESTAQUE DE IPI COM COBERTURA DE
CRÉDITO.
A multa isolada por falta de destaque de IPI com cobertura de crédito encontra-se
prevista na legislação vigente, art. 80, §8°, da Lei n° 4.502/64.
Recurso Voluntário negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira e Valcir Gassen que
davam provimento quanto à preliminar de decadência do direito de glosa dos saldos
credores e o Conselheiro Valcir Gassen que dava provimento também à exclusão do
frete da base de cálculo do IPI. (Acórdão no 3301-004.064 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13629.721048/2014-23, Rel. Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro, Sessão de 27 de setembro de 2017)
Contudo, tal decisão foi revogada pela decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscal, no Acórdão no 9303-009.690, que por unanimidade de votos, conheceu do recurso
especial da contribuinte, dando provimento parcial para excluir o frete da base de cálculo do IPI,
com base no entendimento do RE no 567.935/SC, julgado com repercussão geral, nos termos da
emanta abaixo
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o
produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, a exemplo dos materiais refratários utilizados em
siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO
PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado no Parecer
Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito, além dos que se
integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e
Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no
567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no
sentido de que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou
inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, “a”, da
Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de
cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
excluir o frete da base de cálculo do IPI, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento total. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Demes Brito, substituído pela
conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada). Julgamento iniciado na
sessão de 09/2019 e concluído dia 17/10/2019, no período da manhã.
Oportuna a transcrição da fundamentação do que restou decidido pela Câmara
Superior:
(...)
3) Exclusão do frete na base de cálculo do IPI.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

A inclusão do frete (assim como dos descontos incondicionais) na base de cálculo do
IPI deu-se pela Lei no 7.798/89:
Art. 15. O art. 14 da Lei no 4.502, com a alteração introduzida pelo art. 27 do
DecretoLei no. 1.593, de 21 de dezembro de 1977, mantido o seu inciso I, passa a
vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte redação:
“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - ..........
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e
das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador
ou destinatário.
§ 2o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
§ 3o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no § 1o, o valor do frete, quando o
transporte for realizado ou cobrado por firma coligada, controlada ou controladora (Lei
no. 6.404) ou interligada (Decreto-Lei no. 1.950) do estabelecimento contribuinte ou por
firma com a qual este tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja
subcontratado”.
Vejamos agora o que o CTN (norma geral tributária, com força de lei complementar)
estabelece sobre a base de cálculo (atendendo ao comando do art. 146, III, “a”, da
Constituição Federal):
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador:
I - ..........
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
III - ..........
Art. 47 . A base de cálculo do imposto é:
I - ..........
II - no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
A jurisprudência do STF é mais que pacífica quanto à impossibilidade de alteração no
disposto no CTN por lei ordinária, havendo, no que tange aos descontos incondicionais,
decisão com Repercussão Geral (RE no 567.935/SC, Relator Min. Marco Aurélio, DJe
04/11/2014)
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–
VALORES
DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO
15 DA LEI No 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI
COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a
qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações
de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do
Código Tributário Nacional.
Este entendimento é “estendido” ao frete, em diversos Acórdãos – estes sem
Repercussão Geral, mas de tal forma expressamente vinculados ao relativo aos
descontos incondicionais, que é praticamente como se o fossem, a exemplo desta
decisão (AgRg no RE no 636.714 /SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/08/2015):
... IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BASE DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
VALOR
DO
FRETE:
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
JULGADO
RECORRIDO
CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ASSENTADA NO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 567.935 ....
Isto inclusive levou a PGFN a editar a Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a
“ampliação de tema contido na lista de dispensa de contestar e de recorrer”:
Documento público. Ausência de sigilo.
Análise de inclusão de tema em lista de dispensa. Frete e seguro. Base de cálculo do
IPI. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Portaria PGFN no
502/2016.
6. ... conclui o STF haver identidade entre o RE no 567.935/SC, paradigma da
repercussão geral, e as demandas judiciais que versam sobre a inclusão dos valores
pagos a título de frete e de seguro na base de cálculo do IPI, autorizando, portanto, a
adoção do entendimento ali assentado pela Colenda Corte.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, para excluir o frete da base de cálculo do IPI. (grifos originais)
Ainda, contra a decisão proferida pela CSRF (Acórdão no 9303-009.690), foram
opostos Embargos de Declaração (fls.661/676), que foram rejeitados pela Presidente da CSRF
(fls.680/685) e o crédito tributário, segundo informação trazida no relatório fiscal, já se encontra
em fase de execução fiscal.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processos no
13629.721048/2014-23, que trata do Auto de Infração, a respeito da exclusão do frete da base de
cálculo do IPI, afeta diretamente o crédito passível de ser reconhecido no presente processo e por
isso deve ser refletida neste processo, sendo, necessário apurar o reflexo daquela decisão ao
presente caso.
IV – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem para:
(i) apurar os reflexos da decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na base de cálculo
do IPI, proferida nos Autos no 13629.721048/2014-23 com o presente caso, elaborando parecer
conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii)
retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 864
DF CARF MF
Original